Tribunal: TJBA
Processo: 8024245-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024245-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO CARVALHO SOUZA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PURGA DA MORA NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024245-81.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SERGIO CARVALHO SOUZA e como apelado BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.